Tribunal: CARF
Processo: 10920.722408/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal inaplicável aos produtos sob análise, correta a reclassificação fiscal promovida pela fiscalização com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e nas Regras Gerais Complementares, tendo-se em conta as características e peculiaridades das referidas mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISSIFÕES. NCM 3917.33.00.
Os engates plásticos e os multissifões caracterizam-se como tubos, acompanhados de seus próprios acessórios, classificando-se na NCM 3917.33.00, por ser a posição mais específica em relação às mais genéricas (Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA PARA JARDIM. NCM 8481.80.99.
As torneiras de uso próprio (jardim e boia para caixa d’água), por não se encontrarem previstas na tabela nesses exatos termos, classificam-se na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (NCM 8481.80.99).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida sido prolatada por autoridade competente, devidamente fundamentada, e com respeito ao direito à ampla defesa do interessado, afasta-se a alegação de nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722408/2016-83
ACÓRDÃO
3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal
inaplicável aos produtos sob análise, correta a reclassificação fiscal
promovida pela fiscalização com base nas Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado e nas Regras Gerais Complementares, tendo-se
em conta as características e peculiaridades das referidas mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISSIFÕES. NCM
3917.33.00.
Os engates plásticos e os multissifões caracterizam-se como tubos,
acompanhados de seus próprios acessórios, classificando-se na NCM
3917.33.00, por ser a posição mais específica em relação às mais genéricas
(Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA
PARA JARDIM. NCM 8481.80.99.
As torneiras de uso próprio (jardim e boia para caixa d’água), por não se
encontrarem previstas na tabela nesses exatos termos, classificam-se na
posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis
de validamente se tomarem em consideração (NCM 8481.80.99).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
2
Tendo a decisão recorrida sido prolatada por autoridade competente,
devidamente fundamentada, e com respeito ao direito à ampla defesa do
interessado, afasta-se a alegação de nulidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
012.180, de 17 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10920.722401/2016-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
origem em que se deferiu apenas parte do crédito pleiteado, relativo ao IPI, e, por conseguinte, se
homologaram as compensações até o limite do crédito reconhecido.
No despacho decisório, baseado no Termo de Verificação e Encerramento do
Procedimento Fiscal, concluiu-se nos seguintes termos: (i) o saldo credor inicial do trimestre foi
zerado por se tratar de valor requerido em ressarcimento em períodos anteriores, (ii) não foram
efetuadas glosas de créditos e (iii) os débitos escriturados foram alterados em decorrência da
reclassificação fiscal de alguns produtos que passaram da alíquota zero de IPI para a alíquota de
5%, segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI (Decretos
n.o 6.006/2006 e 7.660/2011).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
3
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, (I) em preliminar,
(I.1) o deferimento do pedido de conexão deste processo com o processo administrativo do auto
de infração, do qual se extraíram os fundamentos para análise dos PER/DCOMP discutidos nestes
autos, e (I.2) o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por considerar na análise
débitos tributários não constituídos, ou sequer discutidos; e, (II) no mérito, (II.1) o
reconhecimento como correta da classificação fiscal por ele atribuída aos produtos, com a
consequente homologação das compensações, e (II.2) o reconhecimento do direito de provar o
alegado por todos os meios em Direito admitidos, inclusive pela juntada de documentos
posteriormente à Manifestação de Inconformidade, e, principalmente, a produção de prova
pericial.
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) denegatória dos pedidos restou
ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: (...)
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto quando
não se enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e aduziu o seguinte:
a) “necessidade da reunião do presente processo administrativo fiscal com o PAF
n° [...], uma vez que o mérito neles consubstanciados estão intimamente
ligados”, já que “as conclusões constantes do Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal amparado pelo TDPF n° [...], o qual o
gerou o PAF n° [...], foram utilizadas como fundamento para análise do pedido
de ressarcimento postulado”;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
4
b) “no julgamento proferido pela DRJ houve claro cerceamento de defesa, pois foi
negado à Recorrente o acesso à ampla defesa e o contraditório.
Consequentemente, deve a decisão administrativa ser anulada, para que se
viabilize a produção de prova técnica”;
c) “imprescindibilidade da produção da prova técnica, (...) tempestiva e
regularmente requerida, de modo que a baixa dos autos em diligência para a
realização da perícia técnica é medida que se impõe”;
d) “[a] controvérsia existente no processo diz respeito à interpretação e aplicação
das Regras Gerais, Regras Gerais Complementares e Notas Explicativas de
interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias,
ou
simplesmente
Sistema
Harmonizado
(SH),
método
internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de
códigos e respectivas descrições”;
e) “Os produtos Engates plásticos e Multisifões foram enquadrados pela
RECORRENTE na NCM n. 3917.40.90, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero
para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos
Industrializados”;
f) “com relação à classificação adotada para as ditas 'Torneiras bóias para Caixa
D'água' e 'Torneiras para Jardim', enquadradas pela RECORRENTE na NCM n.
8481.80.19, ambos os produtos [foram] classificados como acessórios, dentro
da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero para fins de
composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos Industrializados”;
g) não há “motivos que justifiquem a pretensão fazendária de classificar os
'Multisifões' e 'Engates Plásticos' em numeração mais genérica do que aquela
que fora, efetivamente, definida pelo contribuinte, sem que fundamente a
inadequação de tal especificidade, sobretudo porque as próprias Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado dão preponderância às classificações
mais específicas”;
h) a “apresentação técnica dos produtos 'torneira boia para caixa d'água' e
'torneira para jardim' demonstra que, por seu design e suas propriedades, [que]
estas assemelham-se de forma considerável a produtos sujeitos à NCM n.
8481.80.19, que trata dos produtos utilizados para banheiros e cozinhas.”
Esta turma, por meio de Resolução, decidiu converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à repartição de origem para que se juntassem aos presentes autos os
documentos elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo
administrativo fiscal
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
5
Cumprida a diligência, juntou-se aos autos o documento de retorno da diligência
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se deferiu apenas parte do crédito pleiteado, relativo ao
IPI, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o limite do
crédito reconhecido, em razão das seguintes alterações promovidas pela
fiscalização: (i) o saldo credor inicial do trimestre foi zerado por se tratar de
valor requerido em ressarcimento em períodos anteriores e (ii) os débitos
escriturados foram alterados em decorrência da reclassificação fiscal de
alguns produtos que passaram da alíquota zero de IPI para a alíquota de
5%, segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI (Decretos n.o 6.006/2006 e 7.660/2011).
Merece destaque que, conforme apontado pela fiscalização, não houve
glosa de créditos de IPI, bem como o fato de que o Recorrente não se
contrapôs à decisão administrativa no que tange à desconsideração do
saldo inicial do trimestre que havia sido por ele escriturado, restringindo-
se, portanto, o mérito da lide à reclassificação fiscal de alguns produtos.
Contudo, antes de adentrar a análise do mérito, deve-se verificar a
possibilidade ou não de se atender o pedido preliminar do Recorrente de
reunião dos presentes autos ao processo administrativo fiscal n°
10920.722487/2016-22, uma vez que, segundo ele, o mérito neles
consubstanciados encontram-se intimamente ligados, já que baseados nas
mesmas as conclusões.
Do despacho decisório, extrai-se o seguinte excerto:
Esta análise está inserida em amplo procedimento fiscal, amparado pelo
TDPF n.o 09.2.02.00-2016-00104-0, para verificação do cumprimento das
obrigações tributárias referentes ao IPI entre junho/2011 e dezembro/2014
pelo contribuinte supracitado, cujas conclusões constantes no Termo de
Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal e no processo
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
6
administrativo n.o 10920.722487/2016-22 serão aqui utilizadas como
fundamento. (g.n.)
No mesmo sentido, obtém-se do Termo de Verificação e Encerramento do
Procedimento Fiscal o seguinte esclarecimento:
No decorrer da auditoria detectaram-se saídas de produtos industrializados
enquadrados em classificação fiscal incorreta e, assim, efetuou-se a
reclassificação. Os débitos apurados pela Fiscalização, somados aos já
escriturados no RAIPI, foram superiores aos créditos disponíveis em
alguns períodos, resultando em saldo devedor não escriturado objeto de
lançamento de ofício. Em todos os períodos, houve a cobertura parcial ou
total dos débitos apurados com os créditos disponíveis, mas caracterizou-se
prática punível com multa isolada, também objeto de lançamento de ofício.
Tais exigências foram efetuadas via Auto de Infração no processo
administrativo n.o 10920.722487/2016-22 que, assim como os demais
processos e documentos citados neste Termo, pode ser acessado via e-CAC.
(g.n.)
Considerando-se os excertos supra, constata-se que, efetivamente, há
vinculação entre estes autos e o processo administrativo
10920.722487/2016-22, pois este decorrera da reclassificação fiscal de
alguns produtos promovidas pela fiscalização, da qual resultou a negativa
do pedido de ressarcimento de IPI aqui formulado.
Sobre a vinculação entre processos, assim dispõe o art. 47 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
7
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, a vinculação de processos, seja
em razão de conexão, decorrência ou reflexo, é optativa, inexistindo
obrigatoriedade de sua observância por parte do colegiado, em
conformidade com os dispositivos do Decreto no 70.235/1972, que
disciplina o processo administrativo fiscal federal, em que a vinculação de
processos também é definida como facultativa, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. (g.n.)
Inobstante tais regras facultativas, não se pode ignorar que, tratando-se de
processos relativos ao mesmo contribuinte, ao mesmo tributo e
decorrentes dos mesmos fatos e da mesma fundamentação legal, o
julgamento em conjunto se justifica para se evitarem decisões conflitantes
ensejadoras de insegurança jurídica e de contraditórios desnecessários, em
conformidade com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, que disciplina o processo
administrativo no âmbito federal, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, verbis:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
8
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais,
à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que
possam resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta
o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa
de nova interpretação. (g.n.)
Por outro lado, considerando que o processo administrativo fiscal no
10920.722487/2016-22, vinculado ao presente, foi sorteado à conselheira
desta turma Flávia Sales Campos Vale em 03/10/2024, o processo do auto
de infração será julgado oportunamente.
I.
Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente alega ser nula a decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa e por ofensa ao princípio da verdade material, uma vez
que o julgador de primeira instância afastou o pedido de realização de
diligência ou perícia técnica necessária ao deslinde da presente
controvérsia sem a devida fundamentação.
Como bem destacou o próprio Recorrente, o art. 18 do Decreto no
70.235/1972 atribui discricionariedade ao julgador administrativo quanto à
necessidade ou não de se realizar diligência ou perícia, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
9
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se inexistir qualquer
nulidade na decisão recorrida, conforme se verifica do seguinte excerto do
voto:
Perícia Técnica.
A impugnante requereu a produção de prova pericial com o fim de atestar
as especificações técnicas dos produtos fabricados, e assim, confirmar a
classificação fiscal adotada.
Entretanto, é preciso esclarecer que a classificação fiscal de produtos não é
uma matéria eminentemente técnica, conforme dispõe o parágrafo 1o, do
art. 30, do Decreto no 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1°. Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.” (grifou-se).
Neste contexto, a perícia tem por objetivo apenas trazer as especificações
técnicas dos produtos, subsidiando a autoridade fiscal na classificação,
mediante a aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado.
Cabe ressaltar a existência no processo de elementos que esclarecem de
modo satisfatório aspectos relativos à identificação do produto sob
análise e os critérios de aplicação das regras do Sistema Harmonizado
para a classificação na Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF), com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
combinado com o princípio basilar da livre convicção do julgador, presente
no art. 29 do citado Decreto, não se vislumbra a necessidade de
estabelecimento de perícia, cabendo ser indeferido o pleito da
impugnante, por prescindível na hipótese.
Eis a transcrição dos dispositivos legais supramencionados:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
10
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferido as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, (...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.”
Conforme se verifica do excerto supra, a negativa de realização de perícia
encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo na decisão qualquer
irregularidade passível de nulidade, pois que tomada por autoridade
competente e com observância do amplo direito de defesa do Recorrente,
em conformidade, portanto, com o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.1
II.
Mérito. Reclassificação fiscal de produtos.
O Recorrente contesta a reclassificação fiscal, promovida pela fiscalização,
de quatro produtos por ele fabricados, aduzindo, em termos gerais, que
referidos produtos são acessórios no contexto da classificação fiscal dos
tubos, com função única, razão pela qual devia prevalecer a classificação
fiscal mais específica em relação à mais genérica, já que referidos produtos
não funcionam isoladamente.
Merecem registro as seguintes assertivas do Recorrente:
Os produtos Engates plásticos e Multisifões foram enquadrados pela
RECORRENTE na NCM n. 3917.40.90, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota
zero para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
A segunda problemática é com relação à classificação adotada para as ditas
'Torneiras boias para Caixa D'água' e 'Torneiras para Jardim', enquadradas
pela RECORRENTE na NCM n. 8481.80.19, ambos os produtos classificados
como acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à
alíquota zero para fins de composição do critério quantitativo do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
(...)
A discussão acerca do caráter acessório, ou não, dos engates plásticos ou
dos Multisifões, ao contrário do que dá a entender o posicionamento
adotado na decisão recorrida, não consegue fugir às especificidades
técnicas, notadamente porque apenas a sua utilização e sua funcionalidade,
no contexto do produto industrial que integram, como um todo, é que

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
11
permite dizer se a sua posição preponderante é a de tubo, pura e
simplesmente, ou de acessório.
(...)
Conforme já ressaltado anteriormente, apesar de em um primeiro
momento se concluir que são tubos flexíveis, pode ser verificar nas imagens
que se trata de acessórios, os quais possuem unicamente esta função, pois
que não funcionam isoladamente de outro produto, seja torneiras, cano
de esgoto nas paredes e congêneres. Ou seja, ainda que sejam parte
importante e integrante de um todo principal, não deixam de ser uma parte
secundária, detendo função complementar e dependendo sempre de
outro, para sua razão de ser, em termos de funcionalidade.
Veja-se que, se não existirem outros dois pontos a serem engatados,
jamais terão utilidade, motivo pelo qual são acessórios. Dessa forma, tais
produtos são acessórios e como tal devem ser classificados na Posição
NCM 3917.40.90, na medida em que, no processo de industrialização do
qual fazem parte, sua função preponderante é acessória.
(...)
Não há, portanto, motivos que justifiquem a pretensão fazendária de
classificar os 'Multisifões' e 'Engates Plásticos' em numeração mais
genérica do que aquela que fora, efetivamente, definida pelo contribuinte,
sem que fundamente a inadequação de tal especificidade, sobretudo
porque as próprias Normas de Interpretação do Sistema Harmonizado dão
preponderância às classificações mais específicas.
(...)
A apresentação técnica dos produtos 'torneira boia para caixa d'água' e
'torneira para jardim' demonstra que, por seu design e suas propriedades,
estas assemelham-se de forma considerável a produtos sujeitos à NCM n.
8481.80.19, que trata dos produtos utilizados para banheiros e cozinhas.
Independentemente de serem, efetivamente, utilizados para outras
finalidades e utilidades por seus adquirentes, e a despeito de suas
dimensões, todo o processo de industrialização desses produtos é
igualmente aplicável, em termos técnicos, àqueles que conformam os
produtos utilizados em banheiros e cozinhas. (g.n.)
No Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal, a
classificação fiscal dos referidos produtos foi assim delimitada:
Engate plástico
O contribuinte produziu e deu saída a 5 tipos de engate plástico, com
variação nos comprimentos, sob códigos 0741, 0742, 0743, 0744 e 0745,
classificando-os como acessórios para tubos na NCM 3917.40.90, com
alíquota zero de IPI. Em sua justificativa afirmou que:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
12
(...)
Ao contribuinte os engates são meros acessórios para tubos, porém a
imagem não mostra outra coisa senão um tubo propriamente dito, na
completa acepção da palavra: corpo em forma cilíndrica e o interior oco;
Canal cilíndrico, reto ou curvo, pelo qual passam fluidos, líquidos etc.; cano:
tubos de água ou cilindro ... oco comprido ... geralmente, utilizados em ...
Transporte de líquidos.
Ora, se são dispositivos que conduzem a água do ponto existente na
parede até torneiras, bebedouros ou caixas de descarga, só podem ser
tubos mesmo. E necessariamente flexíveis pois devem ser adaptáveis a
toda localização espacial entre os pontos que se quer conectar,
característica confirmada pela Norma Técnica ABNT 14878: Ligações
flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de
ensaio, apontada pelo contribuinte.
Ademais, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador
deste produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível
de plástico.
Multisifão
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de multisifão, simples e
duplo, sob códigos 0860 e 0861, classificando-os também como acessórios
para tubos na NCM 3917.40.90, com alíquota zero de IPI. Em sua
justificativa afirmou que:
(...)
Apesar de tratados pelo contribuinte como acessórios, aqui valem as
mesmas considerações feitas acima sobre os engates: estes itens são
tubos, indiscutivelmente. E flexíveis para adaptação à localização espacial
entre os pontos que se quer conectar e para formação do “S” (curva e
contracurva) característica do sifão, gerando o fecho hídrico.
Novamente, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador
deste produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível
de plástico.
Torneira boia para caixa d’água
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de torneiras boias para caixa
d’água, sob códigos 0730 e 0731, classificando-os como válvulas utilizadas
em banheiros ou cozinhas na NCM 8481.80.19, com alíquota zero de IPI.
Em sua justificativa afirmou que:
(...)
Este produto é uma torneira ou válvula de abertura e fechamento
automático para manutenção de nível em caixas d’água, como o próprio
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
13
nome diz, entendidas estas como um reservatório de água para
abastecimento de toda uma residência ou instalação predial. A Norma
Técnica ABNT 14534, apontada pelo contribuinte, é intitulada Torneira de
boia para reservatórios prediais de água potável - Requisitos e métodos de
ensaio, e tem como objetivo estabelecer “as exigências e recomendações
para torneiras de boia instaladas em reservatórios de edificações, para
alimentação dos sistemas hidráulicos prediais, abastecidas por rede de
distribuição de água”.
Ora, vê-se aqui que se trata de produto diverso daquele referido na
Solução de Consulta trazida pelo contribuinte, em que se dá classificação à
torneira de boia utilizada para controlar o nível de água de caixa acoplada
de descarga para uso em banheiros. Ainda que sejam ambas torneiras com
fechamento por boia, são produtos distintos aplicados em instalações
distintas.
A torneira boia aqui tratada não pode ser aplicada numa caixa de descarga
acoplada simplesmente porque lá não cabe, é fisicamente impossível que
ela seja colocada e funcione numa caixa acoplada. Vejam-se as fotos abaixo
demonstrando as dimensões dos itens referidos:
(...)
Desta forma, a Solução de Consulta apontada não ampara a classificação
adotada nas torneiras boias para caixa d’água.
Torneira para jardim
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de torneiras para jardim, sob
códigos 0784 e 0785, classificando-os como válvulas utilizadas em
banheiros ou cozinhas na NCM 8481.80.19, com alíquota zero de IPI. Em
sua justificativa afirmou que:
(...)
Como o contribuinte afirma, as torneiras aqui referidas, apesar da
referência comercial para jardim, podem ser utilizadas em qualquer
aplicação, jardins, cozinhas, banheiros, garagens, tanques, etc. Assim, a
restrição feita para classificá-las especificamente destinadas a uso em
banheiros ou cozinhas não é cabível, pois são torneiras comuns de uso
geral.
Reclassificações
A classificação fiscal de produtos deve seguir as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado RGI/SH, as Regras Gerais
Complementares RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
NESH. Obtida a correta classificação NCM, a alíquota de IPI correspondente
advém da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
14
TIPI, aprovada pelos Decretos n.o 6.006/2006 e 7.660/2011 no período
fiscalizado.
Quanto aos engates plásticos e aos multisifões, ambos tubos flexíveis de
plástico, enquadram-se na posição 3917 Tubos e seus acessórios (por
exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Não se tratando
de tripas nem tubos rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, não
reforçados ou associados a outras matérias nem podendo suportar uma
pressão mínima de 27,6Mpa, dotados de acessórios para conexão a outros
tubos, somente podem ser classificados no subitem 3917.33.00 Outros,
não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com
outras matérias, com acessórios, cuja alíquota de IPI é de 5%.
Quanto às torneiras boia para caixa d’água, independentemente do
material de que sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras,
válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios,
cubas e outros recipientes. Não sendo válvula redutora, para transmissões,
de retenção nem de alívio, são 8481.80 Outros dispositivos. Não utilizadas
em banheiros, cozinhas, refrigeração ou gás, enquadramse em 8481.80.9
Outros. Também não sendo uma das válvulas descritas, somente podem
ser classificadas por exclusão no subitem 8481.80.99 Outros, cuja alíquota
de IPI é de 5%.
Quanto às torneiras para jardim, independentemente do material de que
sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as
redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. Não
sendo válvula redutora, para transmissões, de retenção nem de alívio, são
8481.80 Outros dispositivos. Não sendo de uso exclusivo ou precípuo em
banheiros ou cozinhas, nem utilizadas em refrigeração ou gás,
enquadram-se em 8481.80.9 Outros. Também não sendo uma das válvulas
descritas, somente podem ser classificadas por exclusão no subitem
8481.80.99 Outros, cuja alíquota de IPI é de 5%.
As reclassificações aqui efetuadas não trazem qualquer inovação, visto
que a Administração Tributária já se manifestou sobre estes produtos há
muitos anos, por meio de Soluções de Consulta formuladas por outros
contribuintes, veja-se:
Engates plásticos:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 93/2003:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria 3917.33.00
Tubo flexível de plástico (PVC), de seção transversal interna redonda
(diâmetro interno de 9,5mm), com acessórios para sua conexão a tubos,
torneiras de lavatórios, registros de saída, pias de cozinha, tanques, etc.,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
15
acompanhado de arruela para vedação, comercialmente denominado
“Engate Flexível”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 39.17), 3 “b”, 6 (textos das
subposições 3917.3, 3917.33 e 3917.40) e RGC-1 (item 3917.40.90), da Tipi,
aprovada pelo Dec. no 4.542/2002.
Torneiras boia para caixa d’água:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 31/2000:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria 8481.80.99
Torneira de latão acionada automaticamente por um flutuador (bóia) de
plástico a que se interliga por meio de uma haste, utilizada para controlar o
enchimento de reservatórios em conformidade com o nível da água,
denominada comercialmente “Bóia Vazão Total”.
Dispositivos Legais:
RGI/SH 1 (texto da posição 8481) e 6 (texto da subposição 8481.80) e RGC-1
(Item 8481.80.9 e subitem 8481.80.99) da Tipi, aprovada pelo Decreto
n2.092/96; subsídios Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435/92.
Torneiras para jardim:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 49/2003:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria 8481.80.99
Torneira para água de plástico (polipropileno, poliestireno e polietileno).
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 39.17 e 84.81), 6 (textos
das subposição 3917.40 e 8481.80) e RGC-1 (itens 3917.40.90 e 8481.80.9 e
subitem 8481.80.99), da TIPI, aprovada pelo Dec. no 4.542/2002.
(destaques nossos)
Após a realização da diligência determinada por esta turma julgadora, a
fiscalização trouxe aos autos os seguintes esclarecimentos:
O processo administrativo foi encaminhado para cumprimento em
03/09/2021 através do procedimento fiscal n.o 09.2.03.00-2021-00217-0. O
contribuinte foi cientificado da Resolução em 08/09/2021 via domicílio
tributário eletrônico e, após prorrogação de prazo, trouxe “respostas aos
quesitos formulados” em 11/11/2021 (fls. 2.172/2.205).
Analisadas as respostas do contribuinte, fazemos os seguintes comentários.
I. Em relação aos Multisifões e engates plásticos:
1.É possível afirmar que os multisifões e os engates são “tubos e seus
acessórios de plásticos”?
2. É possível afirmar que os multisifões e os engates são tubos rígidos?
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
16
3. Caso positiva a resposta anterior, responda se os multisifões e os engates
são feitos de polímeros de etileno ou de outros plásticos?
4. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “outros tubos”,
“tubos flexíveis” que podem suportar uma pressão mínima de 27,6 Mpa?
5. Caso a resposta do item anterior seja negativa, responder se é possível
afirmar que os multisifões e os engates são outros tubos, não reforçados
com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias,
que possuem acessórios ou não?
6. São feitos de copolímeros de etileno ou de polipropileno?
7. São tubos capilares?
8. É possível afirmar que os multisifões e os engates possuem acessórios?
9. Os componentes que o formam, como a rosca de plástico, são
acessórios?
Sobre os quesitos 1 a 9 referentes aos multisifões e engates plásticos, nada
há a acrescentar pois tanto as respostas do contribuinte como as
conclusões da Fiscalização na autuação são convergentes: estão entre os
“tubos e seus acessórios de plásticos”, não são rígidos e sim flexíveis, não
suportam pressão acima de 27,6Mpa, não são reforçados nem associados
a outras matérias, e ambos possuem acessórios.
10. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “Acessórios”?
11. Se positiva a resposta, são acessórios dos próprios tubos da posição
3917 ou são acessórios de outros produtos?
12. Se for acessório, qual a sua utilização?
13. Qual o material constitutivo, a forma e aplicação do tubo?
Sobre os quesitos 10 a 13 referentes aos multisifões e engates plásticos há
divergência, pois insiste o contribuinte em considerar os citados produtos
como acessórios para tubos.
Mantemos as considerações feitas no Termo de Verificação Fiscal e
relembramos que a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita
considerando-se, além das Regras Gerais RGI e RGC e das Notas de
capítulo e subposições, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias NESH, donde se extrai em
referência à posição 3917:
Na acepção da Nota 8 do presente Capítulo, entende-se por “tubos”:
1) os artigos ocos, quer se trate de produtos semi-acabados ou de produtos
acabados (por exemplo, mangueiras de jardim estriadas e tubos
perfurados) do tipo utilizado geralmente para conduzir ou distribuir gases
ou líquidos, desde que apresentem seção transversal interna redonda, oval,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
17
retangular (de comprimento não superior a 1,5 vezes a largura) ou de forma
de um polígono regular; O próprio contribuinte admite na resposta ao
quesito 13 que os multisifões têm “a forma cilíndrica ... e são aplicados
para a conexão de pias à rede de esgoto” e os engates plásticos têm “a
forma tubular cilíndrica ... para a conexão da rede de água ao ponto de
utilização” (fl. 2.199), ou seja, são exatamente o que a NESH entende por
tubos: artigos ocos de seção transversal interna redonda utilizados para
conduzir líquidos.
Ademais, tanto as imagens colacionadas no Termo de Verificação quanto as
trazidas pelo contribuinte em impugnação mostram claramente tratar-se de
tubos propriamente ditos, bem diferentes dos acessórios exemplificados no
texto da posição 3917 como juntas, cotovelos, flanges, uniões.
Sendo tubos – e não acessórios – flexíveis, que não suportam pressão acima
de 27,6Mpa, não reforçados nem associados a outras matérias e possuindo
“componentes acessórios em suas extremidades” (fl. 2.197), estão na NCM
3917.33.00 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados
de outra forma com outras matérias, com acessórios, exatamente a
reclassificação efetuada na autuação.
II – Em relação às torneiras para jardim e torneiras boias:
1. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas
e outros recipientes”?
2. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Válvulas redutoras de pressão”?
3. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Válvulas de retenção”?
4. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Válvulas de segurança ou de alívio”?
5. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar
que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Outros Dispositivos”?
Sobre os quesitos 1 a 5 referentes às torneiras para jardim e torneiras
boias nada há a acrescentar pois tanto as respostas do contribuinte como
as conclusões da Fiscalização na autuação são convergentes no sentido de
que estão sob a subposição 8481.80 - Outros dispositivos.
6. São “Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas”?
7. Qual a forma de utilização?
8. Quais informações técnicas que apontam para tal utilização?
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
18
9. Há possibilidade de utilização do produto também em refrigeração e
equipamento de gás?
10. Especificar e demonstrar o uso dos produtos;
11. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível
afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas para
escoamento”, “Válvulas tipo aerossol”, “Válvulas solenoides”, “Válvulas tipo
gaveta”, “Válvulas tipo globo”, “Válvulas tipo esfera”, “Válvulas tipo macho”
ou “Válvulas tipo borboleta”?
12. Se negativa todas as respostas dos quesitos anteriores, em que local ou
atividade o produto é utilizado?
Quanto aos quesitos 6 a 12, em relação às torneiras para jardim, o próprio
contribuinte afirmou que “é utilizada geralmente em ambientes externos
para controlar a vazão de líquidos” e que “trabalha da mesma forma que
uma torneira de cozinha ou banheiro”, por isso “este item acaba também
sendo utilizado desta forma” (fls. 2.204/2.205).
Então, se tanto comercialmente são vendidas para jardim e como na prática
o uso geral é este, externo, e apenas residualmente empregadas em
banheiros ou cozinhas, não há razão para classificá-las restritivamente pela
utilização diversa da finalidade primordial.
Em relação às torneiras boias, apontou sua utilização em caixas d’água e
tanques bebedouros em criadores de gado. Afirmou que “A ‘Torneira Boia
para Bebedouro’ tem como sua função garantir o abastecimento do
reservatório do bebedouro para a criação bovina. ... A ‘Torneira Boia para
Caixa de Água’, é um acessório que fica dentro do reservatório (caixa de
água) que permite o enchimento da mesma e, principalmente, regula o
nível de água” (fls. 2.174/2.175).
Mais à frente afirmou que “A torneira boia ... não pode e não tem como ser
utilizado em lavatórios, cubas e pias de banheiro ou cozinha, porque a
torneira boia é utilizada em reservatórios ... nas caixas d’água ou nos
bebedouros” (fl. 2.201).
Deixou assim patente o erro em classificá-las como 8481.80.1 Do tipo
utilizado em banheiros ou cozinhas.
Então, tanto para as torneiras de jardim como para as torneiras boia, abaixo
da subposição 8481.80 - Outros dispositivos, não possível empregá-las em
refrigeração ou gás, nem sendo válvulas tipo aerossol, solenoides, etc.,
como afirmado pelo contribuinte na resposta ao quesito 11, resta no item
8481.80.9 Outros apenas o subitem 8481.80.99 Outros, exatamente a
reclassificação efetuada na autuação.
É o que temos a relatar. (destaques nossos)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
19
Por fim, verifica-se, na sequência, o conteúdo das posições defendidas pelo
Recorrente e pela fiscalização:
ENGASTE PLÁSTICO e MULTISIFÕES
Posição defendida pelo Recorrente:
NCM 3917.40.90
3917 - Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges,
uniões), de plástico.
3917.40 – Acessórios.
3917.40.90 – Outros.
Posição defendida pela fiscalização:
NCM 3917.33.00
3917.33.00 - Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados
de outra forma com outras matérias, com acessórios.
TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA e TORNEIRA PARA JARDIM
Posição defendida pelo Recorrente:
NCM 8481.80.19
84.81 - Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as
termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras,
reservatórios, cubas e outros recipientes.
8481.80 – Outros dispositivos.
8481.80.1 – Do tipo utilizado em banheiros ou cozinhas.
8481.80.19 – Outros.
Posição defendida pela fiscalização:
NCM 8481.80.99
8481.80.99 – Outros.
Consultando-se o sítio na internet da empresa KRONA,2 obtêm-se as
seguintes informações:
Engate Plástico
Função
Interligar pontos de espera na parede a louças sanitárias, pias de cozinha e
tanques de área de serviço.

2 << https://www.krona.com.br/>> Acesso em 08/10/2024.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
20
Aplicação
Utilizado em aparelhos hidráulicos sanitários, como caixa acoplada, caixa
de descarga externa, pias, bidês, lavatórios etc.
Benefícios
– O produto é composto de terminal, mangueira flexível, anel de vedação,
anel deslizante e nipel.
– Vedação de topo sem a necessidade de aplicar fita veda rosca.

Multissifão Simples Tubo Extensível
Função
Integrar pontos de espera na válvula de pia de cozinha.
Aplicação
Utilizado em pontos de coleta de esgoto de pias, tanques e lavatórios.
Benefícios
– Permite a formação do feixo hídrico.
– Acompanha abraçadeira para fecho hídrico e adaptador com rosca de 7/8
e 1.1/4 na mesma peça.

Torneira para Jardim Preta Slim
Função
Controlar e regular o fluxo de água decorrente da instalação hidráulica.
Aplicação
Utilizada nos pontos de fornecimento de água em jardim.

Torneira Boia para Caixa D’água
Função
Controlar o nível de água a ser armazenado em reservatório apropriado
para que não ocorra transbordamento.
Aplicação
Em reservatórios ou cisternas prediais.
Benefícios
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
21
– Boia totalmente estanque, sem ligação com a haste.
– Haste em alumínio, flexível e muito resistente ao cloro.

Tendo-se em conta as informações supra, constata-se que agiu bem a
fiscalização, pois (i) os engates plásticos e os multissifões são tubos, que
vêm acompanhados de seus próprios acessórios, a saber, anel de vedação,
adaptador com rosca etc., (ii) a torneira para jardim não se confunde com
torneira para banheiro ou cozinha, pois tem destino precisamente
definido, e (iii) a torneira boia para caixa d’água, da mesma forma, tem uso
predefinido, não se confundindo com outros tipos de torneiras com usos
definidos.
Considerando-se as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, bem como o fato de que inexiste controvérsia quando à
posição coincidente das NCMs defendidas pelo Recorrente e pela
fiscalização (3917 e 8481), sendo que, em relação às torneiras, a ausência
de lide abrange também a subposição (80), a intepretação se concentrará
nos itens e subitens e, no caso, dos tubos, também na subposição.
Eis as regras do Sistema Harmonizado:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes
Regras:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado
em que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou
acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal
considerado nos termos das disposições precedentes, mesmo que se
apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito
a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras
matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria
determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa
matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos
efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra 3.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
22
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma
parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo
composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados
para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses
produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-
se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando
for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar
na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das
Regras acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos
artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas
estão sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas,
instrumentos de desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente
fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e
suscetíveis de um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a
que se destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo
normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito
aos artigos que confiram ao conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo
normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta
disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das
Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas
Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
23
subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente,
entendendo-se
que
apenas
são
comparáveis
desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
2. As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu
próprio regime de classificação sempre que estejam submetidas aos
regimes aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação
temporária. Caso contrário, seguirão o regime de classificação das
mercadorias.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código,
quando for o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são
comparáveis "Ex" de um mesmo código.
Como inexiste controvérsia acerca de produtos inacabados, de produtos
misturados, estojos ou embalagens, as regras 2a, 2b, 3b, 5a e 5b se
mostram inservíveis ao presente caso.
Nesse sentido, o elemento central do qual se deve partir para se
classificarem os produtos sob comento serão os textos das posições e das
Notas de Seção, de Capítulo, das subposições e das Notas de subposição.
Em relação ao engaste plástico e ao multissifão, acompanhados de seus
próprios acessórios, eles não podem ser identificados como acessórios de
tubos, pois são, eles mesmos, espécies de tubos, que, sem identificação
precisa na tabela, devem se classificar nos itens e subitens mais específicos
em relação aos mais genéricos (Regra 3a).
Quanto às torneiras de uso próprio (jardim e boia de caixa d’água), por não
se encontrarem previstos na tabela nesses termos, elas não podem ser
classificadas em posições específicas de outros tipos de torneiras muito
bem delimitados (aquelas para cozinha e banheiro), devendo se classificar
na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (Regra 3c).
Portanto, devem-se acolher as posições defendidas pela fiscalização.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722408/2016-83
24
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original